Tribunal: TJDFT
Processo: 0704897-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704897-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERLANIA DE SOUZA COSTA BASTOS, MANUEL DA MOTA BASTOS NETO EMBARGADO: QUEIROZ GALVAO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por G.S.C.B. e M.M.B.N. em face de QUEIROZ GALVÃO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA ante decisão dessa Relatoria (ID 14815312), que INDEFERIU a antecipação da tutela recursal pleiteando gratuidade de justiça, exarada nos seguintes termos: Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por GERLANIA DE SOUZA COSTA BASTOS e MANUEL DA MOTA BASTOS NETO em face de QUEIROZ GALVÃO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA contra decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em suas razões recursais, os Agravantes aduzem que os extratos bancários juntados demonstram sua incapacidade de arcar com os custos decorrentes da demanda. Acrescentam que a Agravante percebe remuneração mensal de R$ 3.048,90 (três mil e quarenta e oito reais e noventa centavos), enquanto o Agravante percebe mensalmente R$ 4.689,41 (quatro mil seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e um centavos). Asseveram que possuem despesas com aluguel, custeio de plano de saúde, medicamentos e faculdade da filha, as quais alcançam o valor mensal de R$ 6.170,62 (seis mil cento e setenta reais e sessenta e dois centavos), o que torna inviável o custeio das despesas processuais. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. V, do CPC, além de ser tempestivo. Recebo o recurso. Da Tutela de Urgência A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada, por não verificar a efetiva prova quanto à probabilidade do direito invocado, ou seja, quanto à alegada hipossuficiência. Inicialmente, importa esclarecer que o escopo da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. Por tal motivo, exige-se a demonstração da efetiva necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. A assistência judiciária não se reveste do caráter de caridade e deve ser concedida mediante a adoção de critérios objetivos, a fim de evitar o mau uso do benefício e assim acabar por prejudicar o acesso à justiça por aqueles que realmente necessitam. Nesse contexto, embora a lei não tenha estabelecido parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, tal aferição deve ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Assim, a adoção dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal para a comprovação da incapacidade financeira para fins da assistência jurídica gratuita, previstos na Resolução n.o 140/2015, constituem parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. De acordo com os referidos critérios adotados, presume-se a situação de hipossuficiência quando a parte que a alega aufere renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos. No caso em tela, vê-se que as partes demandantes possuem rendimentos que superam a renda prevista como parâmetro. Embora tenham demonstrado possuírem despesas como aluguel, farmácia, plano de saúde odontológico e pagamento de faculdade particular da filha, tratam-se despesas comuns a toda família e não são capazes de ilidir o critério objetivo adotado, que leva em conta a realização de despesas correntes de toda família. Na estreita via do presente instrumento julgo estarem ausentes os elementos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do disposto no art. 99 do CPC. Por tais razões, indefiro a concessão da antecipação de tutela. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, nos termos do Art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Os Embargantes alegam obscuridade na decisão, pontuando que: (i) a decisão não reflete a realidade presente nos autos, uma vez que os agravantes não dispõem dos recursos necessários para o pagamento das despesas processuais; (ii) os agravantes obtiveram êxito na concessão do benefício em outro processo (0704792- 70.2017.8.07.0007, arquivado definitivamente pela D. 2a Vara Cível de Taguatinga-DF); (iii) a decisão se distancia dos “termos legais”, ao se basear no conceito de renda da Defensoria Pública do Distrito Federal, não avalia concretamente a situação econômica da parte interessada, resultando em inovação jurídica e em prejuízos aos recorrente; (iv) a Embargante G.S.C.B. percebe mensalmente uma remuneração de R$ 3.048,90 (três mil e quarenta e oito reais e noventa centavos), enquanto o Embargante M.M.B.N. percebe mensalmente uma remuneração de R$ 4.689,41 (quatro mil e seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e um centavos); (v) as despesas que possuem, contudo, alcançam o valor mensal de R$ 6.170,62 (seis mil e cento e setenta reais e sessenta e dois centavos); (vi) os documentos anexados pelos Embargantes demonstram, para fins de pobreza jurídica, que estes fazem jus ao benefício da Justiça Gratuita; (vii) a adoção do conceito de renda da Defensoria Pública para finalidade de indeferimento do benefício da Justiça Gratuita aos agravantes atenta com os ditames previstos na Lei no 1060/50 e com aqueles previstos nos arts. 98 e ss. do NCPC. Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, com base no art. 1022, I, do NCPC, com a finalidade de esclarecimento da obscuridade contida na decisão embargada, especialmente para que seja avaliada concretamente a situação financeira dos embargantes, afastando-se a adoção de critérios diversos dos previstos na Lei, sob pena de violação do art. 2o e 4o da Lei 1060/50; do art. 98 e ss. do NCPC; e do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Alternativamente, requerem a concessão do benefício da Justiça Gratuita aos embargantes, uma vez que, recentemente, já o obtiveram nos autos do processo no 0704792-70.2017.8.07.0007, arquivado definitivamente pela D. 2a Vara Cível de Taguatinga-DF. É o relatório. DECIDO. O art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que cabem embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz, bem como para corrigir eventual erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Assim, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, de acordo com o teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Entende-se por obscuridade a ausência de clareza em relação a algum ponto ou questão tomada pelo julgador para alicerçar seu entendimento e motivar sua decisão, tanto no decorrer da fundamentação, como, ainda, se for o caso, na parte dispositiva. A decisão embargada, todavia, ao contrário do alegado pelos Embargantes, é clara ao apresentar as razões, sobretudo em relação a: (i) a adoção dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal para a comprovação da incapacidade financeira para fins da assistência jurídica gratuita, previstos na Resolução n.o 140/2015; (ii) renda familiar não superior a 5 (cinco) salários mínimos como parâmetro universalizante; (iii) o somatório das remunerações da Embargante G.S.C.B., que percebe mensalmente uma remuneração de R$ 3.048,90 (três mil e quarenta e oito reais e noventa centavos), e o Embargante M.M.B.N., que percebe mensalmente uma remuneração de R$ 4.689,41 (quatro mil e seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e um centavos), afastando, assim, do referido parâmetro; (iv) as despesas elencadas constituírem gastos ordinários e comuns a toda família, não sendo capazes de ilidir o critério objetivo adotado, que leva em conta a realização de despesas correntes de toda família. Assim sendo, a rigor, inexiste fundamento para se pretender integrar o conteúdo da decisão, tendo em vista que manifestamente inexiste obscuridade, sobretudo em relação à apreciação das despesas. Os Embargantes pretendem, de fato, impugnar o teor da decisão proferida, cujo resultado lhes foi desfavorável, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões. Isso é incabível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC, uma vez que somente é apreciável na via do recurso próprio. Seria o caso de sumária e monocrática rejeição dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, via inadequada para tratar o tema. Porém, tendo em vista que o conteúdo da peça (ID 15079705) reflete, de fato, a irresignação dos Embargantes, recebo a petição como agravo interno, já que as razões recursais guardam adequação com a pretensão de reforma da decisão agravada, pois se trata de hipótese que se amolda ao art. 1.021, do CPC: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. Muito embora os Agravantes tenham formulado pedido que fundamentalmente replica o que já haviam pleiteado no agravo de instrumento, tendo em vista o disposto no art. 322, § 2o do CPC, bem como a natureza do agravo interno, que possibilita o juízo de retratação, entendo que, diante da necessidade viabilizar a garantia do processo, torna-se necessário suspender, ao menos momentaneamente, a exigibilidade de pagamento das custas processuais, até que essa Relatoria se manifeste, após o feito seguir com vistas ao Agravado, de acordo com art. 1.021, §2o do CPC c/c o art. 265, §2o do RITJDFT. Assim sendo, intime-se o Agravante para, querendo, complementar as razões, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno interposto, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, volte o feito concluso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de junho de 2020 15:30:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador